Tribunal: TJSP
Processo: 1004838-82.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Embargos de terceiro - Sentença de improcedência, com declaração de ineficácia, em relação ao credor na execução de origem, da doação de bem imóvel efetivada pelo genitor dos embargantes, em benefício deles - Inconformismo dos embargantes - Não acolhimento - A particularidade do caso concreto, qual seja, a doação de ascendente para descendentes (ora apelantes) ao tempo em que tramitava ação capaz

Ementa:
Embargos de terceiro - Sentença de improcedência, com declaração de ineficácia, em relação ao credor na execução de origem, da doação de bem imóvel efetivada pelo genitor dos embargantes, em benefício deles - Inconformismo dos embargantes - Não acolhimento - A particularidade do caso concreto, qual seja, a doação de ascendente para descendentes (ora apelantes) ao tempo em que tramitava ação capaz de reduzir o doador à insolvência e com sentença condenatória proferida antes do ato de doação, mitiga a presunção de boa-fé dos donatários e afasta a incidência do entendimento sumulado (súmula n. 375, do STJ) e referendado no tema repetitivo 243 (STJ, REsp. 956.943-PR) - Precedentes do C. STJ - Sentença mantida - Recurso desprovido.